Tribunal: TJDFT
Processo: 0703402-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703402-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: T. N. D. S. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, ora requerida/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta em seu desfavor por T. N. D. S., representada por VICTOR MOREIRA DA SILVA. Em despacho de ID. Num. 32477639, esta relatoria determinou ao recorrente manifestar-se sobre a possível ausência de interesse recursal e acerca da petição da parte agravada. Porém, o prazo para o agravante se manifestar transcorreu sem apresentação de esclarecimentos, consoante certidão de ID. 33488671. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verifica, o recorrente não informou sobre a possível ausência de interesse recursal e nem acerca da petição da parte agravada. Assim, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso (ID. 33488671). Posto isso, NÃO CONHEÇO da agravo de instrumento, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelo recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 15 de março de 2022 15:16:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora